Tribunal: STF
Processo: HC 230999
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 788.717/SP, assim ementado (eDOC 2, p. 213):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MARCHA REGULAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "Proferida decisão de pronúncia, esvaziada está a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes do que disciplina o enunciado n. 21 da Súmula desta Casa" (AgRg no HC n. 776.255/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 



    3. Não se verifica manifesta ilegalidade por excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito, pois este esteve em constante movimentação, apesar de ter sido necessária a nomeação de defensor dativo para a corré, tendo em vista que o paciente, preso desde 4/7/2020, foi pronunciado em 10/3/2022 e interpôs o recurso em 17/5/2022, abrindo-se vista ao Ministério para contrarrazões em 29/3/2023, as quais foram juntadas aos autos em 3/4/2023, não se verificando desídia por parte do Estado. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que o paciente foi preso e pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, II, III e IV; 211 e 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP, e se encontra em prisão preventiva desde de 4.7.2020.



    Sustenta haver excesso de prazo na formação da culpa, mormente tendo em vista que a Magistrada de primeiro grau deixou de fazer a revisão nonagesimal da prisão preventiva, mesmo após determinação do TJSP.



    Em razão do exposto, requer a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo de origem, especialmente sobre a prisão preventiva do ora paciente, bem como sobre o processamento do recurso em sentido estrito por ele interposto. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente